Tribunal: TJES
Processo: 5026267-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026267-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA FELIPE GUEDES e outros
RECORRIDO: LARISSA FELIPE GUEDES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026267-09.2022.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LARISSA FELIPE GUEDES

RECORRIDA: LARISSA FELIPE GUEDES
e
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS MAJORADOS.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a autora, que relata ser cliente da ré desde 02/01/15. O presente caso versa sobre restituição de procedimento custeado pela parte. Explica que, no início do mês de março de 2022, começou a sentir dores em sua face, passando a ter dificuldade em se alimentar, tendo a necessidade de realizar intervenção cirúrgica, contudo, a requerida teria informado que não possuía profissional com especialização bucomaxifacial para realização do ato cirúrgico, motivo este pelo qual, procedeu com a realização da cirurgia. Pede, em síntese, a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos materiais sob o importe de R$14.758,00 e indenização por danos morais.

Em defesa a requerida (ID 4709343) alega que o juizado seria incompetente, tendo em vista a necessidade de prova pericial, e, no mérito, aduziu ausência de falha na prestação de serviços, motivo pelo qual não caberia o reembolso. Além de defender a inexistência de danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito:

“Diante das informações apresentadas, a recusa em fornecer o material necessário constitui uma violação do contrato de plano de saúde. A ré não pode decidir arbitrariamente sobre a necessidade dos materiais solicitados pelo médico, uma vez que o profissional de saúde detém o conhecimento técnico para determinar quais recursos são essenciais para a realização segura e eficaz do procedimento. O comprovante do orçamento e pagamento dos honorários (ID19404599 e ID19404600), bem como dos honorários para aplicação do botox (ID19404591) e consulta médica (ID19404592) restaram devidamente comprovados. Destaca-se que os honorários referentes ao médico especializado no Rio de Janeiro/RJ, bem como ao que aplicou o botox são devidos, eis que não possuía à ré profissional especializado na área. Assim que devida a quantia de R$14.758,00. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo procedente, contudo, levando em consideração que houve negativa em parte do procedimento. Julgo procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$14.758,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); condenando a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação”.

Irresignada a parte requerente manifestou sua irresignação contra a r. decisão se valerá apenas do arbitramento a título do pedido de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada a parte requerida interpôs recurso alegando desacerto do juízo primevo pelos seguintes motivos: i) incompetência do juizado - necessidade de perícia; ii) da inexistência da obrigação de reembolso.

Quanto à preliminar de incompetência, por necessidade de perícia técnica, compreendo que razão não assiste ao recorrente. O caso dos autos é facilmente aferível pelos fatos narrados na inicial, bem como pelas provas de ID’s 4709013, 4709014, 4709015, 4709016, 4709017, que são laudos médicos e exames que comprovam a situação da autora. Assim, posto que as provas dos autos mostram-se suficientes para o julgamento, rejeito a preliminar de incompetência do juizado.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Extrai-se das razões de decidir do juízo primevo:

A autora colacionou aos autos a guia de solicitação por médico especializado na área, no ID19404598, onde consta a necessidade da cirurgia, objeto da ação. Além disso, colacionou exame (ID19404596). Além disso, anexou a negativa em parte do procedimento (ID19404598).Entendo que não cabe à junta médica definir o melhor tratamento ao paciente ou o profissional que deva exercer o procedimento, principalmente, quando não possui em seu acervo médico um profissional especializado para tanto. De toda forma, no caso em tela, a cirurgia em comento é procedimento obrigatório no rol da ANS, de maneira que deve ser custeado pelo plano.Desta feita, assiste razão à autora em seu pleito.

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Extrai-se dos autos que a recusa em fornecer o material necessário constitui uma violação do contrato de plano de saúde. A ré não pode decidir arbitrariamente sobre a necessidade dos materiais solicitados pelo médico, uma vez que o profissional de saúde detém o conhecimento técnico para determinar quais recursos são essenciais para a realização segura e eficaz do procedimento.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, entendo que há
necessidade de majorar a quantia anteriormente arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar a autora pelo atraso na entrega do produto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente UNIMED ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)